Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RIGOR TÉCNICO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Deve prevalecer avaliação do imóvel penhorado realizada por perito mediante laudo provido de rigor técnico que atende ao disposto nos artigos 473 e 872 do Código de Processo Civil
II. Recurso conhecido e desprovido.